Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-60.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (AGRAVADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), RUDY MAIA FERRAZ - CPF: 606.497.631-49 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DE NEZ - CPF: 498.842.989-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), LIVIA VICENCIA DA SILVA BORGES - CPF: 100.483.126-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA – NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1017316-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COLONIZADORA SINOP S A

AGRAVADO: VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto

por

COLONIZADORA SINOP S A
face à decisão proferida que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação rescisória interposto por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo de referência até o julgamento final da presente ação.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência que não estão presentes no caso concreto. Ausência de probabilidade do direito. Perigo de dano inexistente”;
inépcia da petição inicial; não cabimento da demanda rescisória; e “
impossibilidade de utilização da sentença e do acórdão proferidos na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta.”

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A agravada noticiou fatos novos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível

interposto por
COLONIZADORA SINOP S A
face à decisão proferida que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação rescisória interposto por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo de referência até o julgamento final da presente ação.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental, proferida pela ilustre colega, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA:

“Vistos etc

Trata-se de ação rescisória proposta por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal na Apelação n.º 0012196-62.2009.8.11.0015.

O autor informa que “
a presente ação rescisória foi ajuizada buscando o juízo rescindente da sentença de mérito proferida nos autos do Processo referencia 0012196-62.2009.8.11.0015 (doc.7), pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop, e mantida em sua integralidade pela então Terceira Câmara de Direito Privado deste TJMT (doc.7.1), que tinha como partes a Colonizadora Sinop S.A., ora ré, e a autora. 19. Quanto ao objeto central7 da lide originária, este se referia à obrigação de fazer consubstanciada na outorga da escritura pública de dação em pagamento referente aos diversos imóveis arrolados na inicial 8 . Veja-se que a ação ajuizada possuía natureza meramente cominatória. Entretanto, recentemente a autora tomou conhecimento de fato superveniente, que se configura prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, referente ao reconhecimento da nulidade da matrícula nº 1.717 que deu origem às matrículas dos imóveis discutidos na ação originária. 21. Em síntese, tramitou na Justiça Federal 1ª Região o processo 0007195- 09.1998.4.01.3600, ajuizado pela Colonizadora Sinop S.A, ora ré, em face da União Federal (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER), na qual buscava a indenização por desapropriação indireta decorrente da construção da rodovia BR-163 em área de sua propriedade. 22. Durante a fase de instrução processual, e após a produção de prova pericial por perito da Polícia Federal, constatou-se a nulidade da matrícula originária nº 1.717, e o título, por suas ilegalidades, não se mostrou hábil a comprovar as propriedades das áreas objeto da referida matrícula. 23. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade da matrícula nº 1.717, foi clara em afirmar a impossibilidade de ser aferida a propriedade das terras em razão da irregularidade na cadeia dominial”.

Afirma, outrossim, que “
quanto ao referido processo, verifica-se que em 02/12/2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela Colonizadora Sinop S.A, tendo ocorrido o trânsito em julgado com baixa do processo à origem em 01/02/2022. (doc. 8). 25. Ademais, a autora também tomou conhecimento da ação de nulidade c/c reivindicatória e indenização por perdas e danos e rendimentos nº 0007864- 28.2004.8.11.0015, atualmente em trâmite na 3ª Vara Cível de Sinop, ajuizada pelo Espólio de Ângelo Nardino e Outros, contra a Colonizadora Sinop S.A e Outros, na qual os autores buscam a decretação da nulidade de atos praticados, que levaram a indevida invasão dos imóveis arrolados pela Colonizadora, em razão de fraude na matrícula nº 1.717. 26. O juízo da 3ª vara, em 11/01/2021 deferiu o pedido de averbação premonitória requerido pelos autores. Tal decisão foi tomada justamente por ter o magistrado considerado o perigo de dano decorrente da controvérsia acerca da legalidade/validade do negócio jurídico que teria originado a matrícula nº 1.717, em razão do julgamento proferido pelo TRF1. (doc. 9) 27. Veja-se que a nulidade do título originário já era de conhecimento da ora ré, Colonizadora Sinop S.A, que omitiu tal informação enquanto o processo referência estava em trâmite. 28. Excelências, em processo recentemente transitado em julgado, reconheceu-se que a matrícula nº 1.717 é nula. A nulidade foi declarada por perícia realizada por profissional concursado da Polícia Federal, tendo sido produzida com a plena participação da ora ré. Portanto, resta alcançada pelos efeitos da coisa julgada, ou seja, imutabilidade e indiscutibilidade. 29. Estar-se então diante de prova nova, consubstanciada no trânsito em julgado da perícia produzida e das conclusões exaradas no processo nº 007195- 09.1998.4.01.3600, ocorrido em 01/02/2022. Tal prova atesta a nulidade da matrícula nº 1.717. Sendo assim, cabível a rescisão da decisão de mérito do processo referência, nos termos do art. 966, VII do CPC. 30. Isso porque, a referida nulidade ocasiona a clara impossibilidade do objeto da ação originária. 31. Assim, em razão do reconhecimento da nulidade da matrícula, a situação inicial da sentença rescindenda, que transitou em julgado e fez coisa julgada material, tornou-se incabível”.

Requer, ao final,
“a tutela provisória de urgência, independente da oitiva da parte contrária, para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo referência nº 0012196- 62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória; b) sucessivamente, o deferimento da tutela provisória para suspender os cumprimentos de sentença nº 1001589-16.2022.8.11.0015 e 1001591- 83.2022.8.11.0015, derivados da coisa julgada formada no bojo do processo nº 0012196-62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória; c) a citação da ré, então autora no processo originário, para que, caso seja de seu interesse, ofereça contestação, sob pena de revelia; d) a total procedência da presente ação para nos termos do artigo 966, V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, rescindir a sentença proferida nos autos do processo nº 0012196-62.2009.8.11.0015, com a desconstituição da coisa julgada, em razão da ocorrência de fato superveniente, devendo posteriormente ser extinta a referida ação atacada por esta rescisória, sem julgamento de mérito, no termos do art. 485, inciso VI, do CPC”.

É o relato. DECIDO.

O artigo 300,
caput
do CPC estabelece:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como se vê, a antecipação de tutela requer prova inequívoca e verossimilhança da alegação ou probabilidade do direito à luz da nova legislação processual, bem como, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, considerando que a decisão trazida como nova foi possivelmente proferida em 01/02/2022, pode ser, ao menos nessa fase, considerada como prova nova, nos termos do art. 435 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos

autos.
”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERADA. ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL SEM ANALISAR O MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EXTINTO DESDE 2003. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO PÚBLICO. (...) A liminar em ação rescisória é medida excepcional sendo indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. (...).”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AGR: 08044558520168020000 AL 0804455-85.2016.8.02.0000, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/04/2018, Seção Especializada Cível, Data de Publicação: 03/04/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE MODIFICOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EXISTENCIA DE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES AO FATO - ART. 485 VII, DO CPC. - Existindo documento novo superveniente a decisão transitada em julgado, que com ela guarde relação, é de se reconhecer o direito a propositura da ação rescisória.
(TJ-MG - AR: 10000095037594000 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/04/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2013)

Da mesma forma, a alegada nulidade da matrícula nº 1.717 que deu origem às matrículas dos imóveis discutidos na ação originária pode interferir no resultado deste, de modo que viável, ao menos por hora, o deferimento da liminar como pretendido.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

a ensejar na concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro a tutela de urgência
para suspender todos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo referência nº 0012196- 62.2009.8.11.0015, até o julgamento final da presente ação rescisória.

Cite-se a ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos termos da ação (artigo 970, CPC).”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023